Tribunal: TJDFT
Processo: 0002027-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 DIAS. ADMITIDO. DATA DA ENTREGA. PRAZO ALTERNATIVO. CLAUSULA ABUSIVA. CONDICIONAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MORA CARACTERIZADA. JUROS DE OBRA DECORRENTES DO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.

2. Embora válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não se pode admitir cláusula abusiva consistente na vinculação do início de prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, diante de sua manifesta abusividade, notadamente por colocar o consumidor em excessiva desvantagem, em descompasso com o que estabelece o artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.068/90.

3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias, como previsto, não há se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação.

4. Não há que se falar em ilegitimidade da ré quanto a cobrança de juros de obra, pois a responsabilidade pelo pagamento dos "juros de obra", cobrados do consumidor pelo agente financeiro é da construtora, que deu causa ao descumprimento da avença.

5. Os juros de obra cobrados do promitente comprador, em período de atraso na entrega do imóvel, devem ser indenizados pela construtora que deu causa a tal onerosidade, uma vez que ultrapassou o prazo pactuado de entrega do imóvel.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.